Tribunal: TJPA
Processo: 0815690-82.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815690-82.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LORENA TAINA CAMPOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível interposta em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando ausência de manifestação quanto à necessidade de intimação pessoal para incidência das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ, excessividade da multa diária fixada, necessidade de aplicação do art. 537, §1º, I, do CPC e requerendo o prequestionamento da matéria federal suscitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da necessidade de intimação pessoal para incidência das astreintes; (ii) se houve omissão acerca da proporcionalidade da multa coercitiva fixada; e (iii) se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscussão de matéria já apreciada no julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

5. O acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada as matérias devolvidas ao julgamento, especialmente quanto à adequação do prazo fixado para restituição do veículo, à legitimidade das astreintes e à proporcionalidade da multa diária arbitrada.

6. A ausência de manifestação expressa acerca de todos os argumentos deduzidos pela parte não caracteriza omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para formação do convencimento judicial.

7. A pretensão recursal revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, objetivando a rediscussão de matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

8. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos declaratórios, na forma do art. 1.025 do CPC.

9. Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e rejeitado, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos embargos declaratórios.

Tese de julgamento:

“1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos suscitados pela parte não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

3. Caracteriza-se como protelatória a oposição de embargos declaratórios que reproduzem teses já enfrentadas no acórdão embargado, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 139, IV, 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, EDcl no AgRg no RMS 66287/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., com fundamento no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, na qual foi deferida liminar para apreensão do bem. Posteriormente, houve purgação da mora pela devedora fiduciante, sobrevindo sentença que reconheceu o direito à restituição do veículo, determinando sua devolução no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando a exiguidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação e a desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada. O recurso foi desprovido por decisão monocrática, posteriormente mantida em sede de Agravo Interno.

Nos presentes embargos declaratórios, a embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, alegando, em síntese, ausência de manifestação quanto à necessidade de intimação pessoal para incidência das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ, excessividade da multa fixada, necessidade de aplicação do art. 537, §1º, I, do CPC, para afastamento ou redução da penalidade e necessidade de prequestionamento expresso da matéria federal suscitada, visando futura interposição de recursos excepcionais.

A parte embargada apresentou manifestação, aduzindo que os embargos possuem caráter meramente protelatório, devendo ser rejeitados pelos próprios fundamentos do acórdão recorrido.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso concreto, verifica-se que a parte embargante pretende, em verdade, promover novo julgamento da controvérsia, buscando rediscutir fundamentos já expressamente apreciados no acórdão embargado.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada as questões devolvidas à apreciação desta Corte, especialmente no tocante à adequação do prazo de 05 (cinco) dias para restituição do bem após a purgação da mora, à legitimidade da fixação de astreintes, à proporcionalidade da multa diária arbitrada em R$ 300,00 e à inexistência de circunstância excepcional apta a justificar sua revisão.

Constou expressamente do julgado que a multa cominatória encontra respaldo nos arts. 139, IV, 497 e 537 do CPC, possuindo natureza coercitiva destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial, bem como que o valor arbitrado não se mostra abusivo ou desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto e da capacidade econômica da agravante.

A pretensão recursal, embora deduzida sob alegação de contradição e omissão, revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Turma Julgadora, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto à alegação de necessidade de intimação pessoal para incidência das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ, igualmente não há omissão a ser sanada.

Isso porque o acórdão enfrentou a validade da fixação da multa coercitiva e sua adequação ao caso concreto, não havendo obrigação do órgão julgador de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sobretudo quando suficientes os fundamentos adotados para formação do convencimento judicial.

Verifica-se que a embargante busca, em realidade, a revisão do entendimento adotado, especialmente quanto à interpretação do contrato e à valoração das provas, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Eventual ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão, quando a matéria foi devidamente apreciada.

Por fim, para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Considerando que os embargos reproduzem teses já analisadas e rejeitadas, sem indicação de vício efetivo, revela-se possível o reconhecimento de seu caráter protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão ou contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Reconhecendo o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios,
CONDENO o embargante ao pagamento de multa
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor da parte embargada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026